Tribunal: TJES
Processo: 5000502-20.2023.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000502-20.2023.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERLANDIA MOREIRA DA SILVA DAS NEVES

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 917, §3º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. PRECEDENTES DO STJ E TJES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do e. STJ,
“[...]quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe ao embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial.[...]” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.215.574/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.)
(grifos e negritos não originais)

2. No caso, a embargante não colacionou à inicial a memória do cálculo do débito com os valores que entende serem devidos, denotando o acerto da rejeição dos embargos à execução, conforme prescreve a literalidade do art. 917, §§ 3º e 4º, I, do CPC. Precedentes do STJ e do TJES.

3. Apelação desprovida.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5000502-20.2023.8.08.0042

Apelante:

Gerlândia Moreira da Silva das Neves

Apelada:

Cooperativa de Crédito Sul do Espírito Santo - SICOOB SUL

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Rio Novo do Sul que rejeitou a pretensão deduzida pela apelante na ação de embargos à execução por ela ajuizada, por não ter apresentado demonstrativo discriminado do valor atualizado, já que fundada em alegado excesso de execução (ID. 10181141).

Sustenta o apelante, em síntese,
“[...]que não há que se falar em extinção do feito sem oportunizar a parte a abertura de prazo para a correção dos seus erros[...]”
, bem como que a não intimação para juntada da planilha de cálculo denota
“[...]violação explícita do direito da apelante no acesso à justiça e o desrespeito ao princípio do devido processo legal[...]”
. (ID. 10181143)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (ID. 10181146).

Vitória, 26 de novembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Da leitura da exordial da lide (ID. 10180968), notadamente dos pedidos expressos pela autora verifico que sua pretensão envolve questionamentos sobre a inserção do custo efetivo total (CET) no cálculo da quantia reivindicada pelo exequente, além da cobrança de juros acima da taxa média de mercado, entre outras questões do contrato objeto da ação de execução aforada pela recorrida que enseja a constatação de que o excesso de execução é o fundamento dos embargos.

Nesse contexto, deveria a embargante ter aduzido à peça de ingresso a memória do cálculo do débito com os valores que entende serem devidos, sob pena de rejeição liminar dos embargos, conforme prescreve a literalidade do art. 917, §§ 3º e 4º, I, do CPC.

Não foi o que fez a autora, que somente apresentou a planilha atualizado com os valores que entende devidos quando da interposição do apelo em apreço, denotando evidente a inobservância à regra processual antes descrita e o acerto da sentença impugnada.

Afinal, de acordo com a orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ,
“[...]quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe ao embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar,
sendo inadmitida a emenda da petição inicial
.[...]” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.215.574/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.)
(grifos e negritos não originais)

No mesmo sentido, os seguintes arestos:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MEMÓRIA DE CÁLCULO NÃO APRESENTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior possui entendimento jurisprudencial de que, "quando os embargos à execução tiverem por fundamento excesso de execução, a parte deve indicar na petição inicial o valor incontroverso, juntamente com a memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos".(AgInt no AREsp 2.287.007/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023).

2. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.091.670/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024.)

“"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. ART. 917, §§ 3º E 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 284/STF. NÃO PROVIMENTO.

1. Quando os embargos à execução tiverem por fundamento excesso de execução, a parte deve indicar na petição inicial o valor incontroverso, juntamente com a memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos (CPC, art. 917, §§ 3º e 4º). Precedentes.

2. A ausência de impugnação ao fundamento central do acórdão recorrido enseja a aplicação da Súmula 284/STF.3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp n. 2.287.007/DF, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023)

Reverberando tal exegese, assim tem se posicionado este sodalício:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEIÇÃO LIMINAR – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso, o apelante/embargante alega o excesso de execução sem apontar o valor que entende correto, nem mesmo apresentando demonstrativo de cálculo, restando descumprido o art. 917, § 3° do CPC, o que impõe a rejeição liminar dos embargos, conforme o § 4°, inciso I do mesmo dispositivo do CPC.

2. Em que pese alegue que houve cerceamento de defesa em razão da necessidade de produção de prova pericial, o argumento não merece ser acolhido, sobretudo, porque o requerimento ou a necessidade de produzi-la não afastam a regra do art. 917, §3º, de modo que não pode a parte eximir-se da obrigação legal que lhe é imposta. Precedentes.

3. Recurso desprovido.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0019747-31.2016.8.08.0048, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 05/Aug/2024)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NATUREZA EXECUTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, do CPC, e art. 28, da Lei nº 10.931/04.

2. O só fato de ter origem em confissão e renegociação de dívida não retira a sua natureza executiva.

3. Os apelantes, nos embargos à execução, não indicaram o valor que entendiam correto e sequer apresentaram demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, razão pela qual correta a aplicação do art. 917, § 4º, I, do CPC.

4. Recurso desprovido.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0001062-05.2021.8.08.0014, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 11/Sep/2023)

Assim sendo, nego provimento ao apelo, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

E. Pares, após exame dos autos, concluo por acompanhar o voto de relatoria.

É o voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 27/01/2025 a 31/01/2025

Acompanho o E. Relator.